Tribunal: STF
Processo: AP 1067
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-22
Data de publicação: 2024-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de CIBELE DA PIEDADE RIBEIRO DA COSTA MOREIRA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.922/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/2023).



    Em Sessão Virtual realizada entre 13/10/2023 a 23/10/2023, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a ação penal para condenar a ré CIBELE DA PIEDADE RIBEIRO DA COSTA MOREIRA à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incursa nos artigos: 359-L do Código Penal (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 359-M do Código Penal (Golpe de Estado), à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 163, parágrafo único, I, II, III e IV, do Código Penal (dano qualificado), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração do Patrimônio tombado), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; e 288, parágrafo único, do Código Penal (associação criminosa armada), à pena de 2 (dois) anos de reclusão (eDoc. 118).



    A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Em 5/9/2024, sobreveio requerimento de desbloqueio de contas formulado por CIBELE DA PIEDADE RIBEIRO DA COSTA MATEOS (eDoc. 260).



    A ré consigna, em síntese, que “é aposentada, trabalhou a vida toda como professora, possui um marido e um filho especial que dependem dos seus recebimentos para a manutenção da sua vida”. 



    Afirma que “nos últimos meses a sua filha tem gerenciado a manutenção da casa e se utiliza desse recurso para prover o sustento do irmão e do esposo da mãe que está padecendo também de problemas cardíacos, porém em uma dessas idas para sacar a aposentadoria da mãe, percebeu que o benefício estava bloqueado”. Aduz que “ao consultar a gerente do banco, foi informada que o bloqueio era proveniente de uma Ação Penal que tramita no Supremo Tribunal Federal, isto é, esta Ação Penal”.



    Argumenta que “uma penalidade não pode ser expandida para outras pessoas que não a pessoa do condenado e o bloqueio do salário da Sra. Cibele tem prejudicado o sustento daqueles que dependem financeiramente dela”.



    Sustenta, nestes termos, a impenhorabilidade dos valores constritos, recebidos por meio de conta-salário, e a necessidade das quantias bloqueadas para a subsistência própria e de sua família.



    Ao final, requereu, o desbloqueio imediato, em caráter de urgência, de sua conta bancária no Banco Bradesco, agência: 2938, conta-salário: 61776-8 (eDoc. 260).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo não conhecimento do requerimento de desbloqueio de conta-salário objeto da Petição STF n. 111706/2024” (eDoc. 265).



    É o breve relatório. DECIDO.



    O requerimento não está devidamente instruído.



    Conforme relatado, a Defesa de CIBELE DA PIEDADE RIBEIRO DA COSTA MOREIRA pleiteia o desbloqueio imediato de sua conta bancária, sob o argumento de imprescindibilidade dos valores para a subsistência familiar.



    Entretanto, não aportou aos autos qualquer documento que demonstre a realidade financeira da ré e de seus familiares, o que impede uma análise apurada sobre a necessidade de desbloqueio de contas para a subsistência. Sobre o ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 265):



    “Entre os documentos que acompanharam o requerimento de desbloqueio de conta-salário, consta instrumento de mandato, datado de 20.10.2023, outorgado pela ré, que nomeou a filha Emmanuelle Christine da Costa Moreira como sua procuradora e lhe conferiu poderes amplos, gerais e ilimitados para a sua representação em juízo ou fora dele.



    Conforme exposto nos autos, Emmanuelle Christine da Costa Moreira vem gerindo as finanças da família e, por tal razão, constituiu outra advogada, subscritora do pedido de levantamento da constrição, para patrocinar a defesa técnica da acusada na ação penal. 



    Na espécie, sem descurar do princípio da dignidade humana e do dever estatal de proteção do núcleo familiar, cumpre ponderar que o requerimento de desbloqueio de conta-salário não foi suficientemente instruído.



    Nesse sentido, a ré não demonstrou o valor da renda por ela auferida mensalmente, tampouco trouxe aos autos documentos comprobatórios de que seu cônjuge e seu filho maior especial dependem, de forma exclusiva, de seu benefício previdenciário para subsistência digna. 



    O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a proteção legal de impenhorabilidade conferida às verbas de caráter alimentar comporta mitigação, de acordo com as particularidades do caso concreto, ainda que não exceda a importância de cinquenta salários mínimos mensais (art. 833, IV e § 2º, do Código de Processo Civil).



    A controvérsia gira em torno da observância do mínimo existencial à acusada e a seus familiares e, portanto, da fração que poderá permanecer bloqueada, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem comprometimento evidente de sua mantença digna.



    A ausência de informações necessárias impede a adequada apreciação do pleito e pode comprometer a aplicação da lei penal. Nesse cenário, o desbloqueio da conta-salário e do saldo nela depositado, em qualquer extensão, pode frustrar as finalidades cautelares pretendidas.”



    Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO PEDIDO.



    Intime-se a Defesa constituída.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente